Tribunal: STF
Processo: HC 213134
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DIANTE DE INTIMAÇÃO: INÉRCIA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A vítima, embora intimada e informada de que o silêncio resultaria em extinção da punibilidade do acusado, manteve-se inerte, demonstrando, assim, de modo inequívoco, o desinteresse na sequência da ação penal. Precedentes.



    2. O boletim de ocorrência lavrado antes da vigência da alteração legislativa, por si só, não equivale ao atendimento da condição de procedibilidade nos crimes de ação penal condicionada. A relevância necessária à devida caracterização do elemento volitivo da representação da vítima encontra-se, em especial, no conteúdo desta, e não na forma documental pela qual externada a manifestação. 



    3. Não havendo a alegada contradição no acordão embargado, tem-se que o presente recurso visa, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.